Tribunal: STJ
Processo: 3012930-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024755 - SP(2025/0311577-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ACOPORT TELHAS METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895
RAFAEL DE CASTRO SPADOTTO - SP195111
WAGNER DUCCINI - SP258875
WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d9dde16-b8ca-457f-8c9d-a75802ddd40e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d9dde16-b8ca-457f-8c9d-a75802ddd40e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024755 - SP(2025/0311577-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ACOPORT TELHAS METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895
RAFAEL DE CASTRO SPADOTTO - SP195111
WAGNER DUCCINI - SP258875
WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ACOPORT TELHAS
METÁLICAS LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
em que a
126/127,
Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial porque não
impugnados, especificamente, todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
particularmente, "ausência de afronta a dispositivo legal e divergência não comprovada".
Nas razões deste recurso (e-STJ fls.
), a parte agravante
135/143
sustenta que "impugnou todos os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA54678259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:51
Código de Controle do Documento: 5d11204e-f2a3-41d9-96ea-0c70d6e27fbd

do Recurso Especial, tendo demonstrado, de forma clara e objetiva, a existência de
violação a dispositivo de lei federal e devidamente indicado a divergência
jurisprudencial" (e-STJ fl. 140).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar, em específico, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial por entender
(i) inexistente negativa de prestação jurisdicional, (ii) incidente a Súmula 7 do STJ, (iii)
não haver desrespeito à legislação federal com base em precedente desta Corte e (iv)
inadequada a demonstração da divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante
somente alega a usurpação da competência desta Corte, a devida demonstração da
violação à legislação federal, a desnecessidade de reexame fático-probatório e, por fim,
reitera, sinteticamente, as razões do apelo extremo.
Não houve nem mesmo menção ao fundamento de inadmissão
relativo à divergência jurisprudencial e ao entendimento desta Corte sobre o tema
recursal.
Em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica,
concreta, pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão a
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
quo
Acrescente-se que, inadmitido o recurso especial com base na
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ, caberia, à parte agravante,
apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
Documento eletrônico VDA54678259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:51
Código de Controle do Documento: 5d11204e-f2a3-41d9-96ea-0c70d6e27fbd

impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte não se firmou no sentido do aresto recorrido, ou, ainda, demonstrar a não
subsunção do caso concreto à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade.
Ademais, ao inadmitir o recurso especial em razão do não
cumprimento dos requisitos para a comprovação do dissídio, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ, o juízo de prelibação proferido pelo
CPC/2015
art. 255,
Tribunal de origem apontou um vício de natureza formal no recurso.
Assim, caberia ao recorrente contrapor claramente esse
fundamento, demonstrando se o recurso especial interposto atendeu aos requisitos legais,
em especial quanto à demonstração da similitude fática e jurídica e à realização de cotejo
analítico, o que não aconteceu no caso.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:51
Código de Controle do Documento: 5d11204e-f2a3-41d9-96ea-0c70d6e27fbd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.755 / SP
Número Registro: 2025/0311577-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1242189984 1242422406 1245988760 1256457873 1259499162 1265398355 1338176564 1338575686
1339416285 1339416352 1339983626 15111676820228260292 30129306220248260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ACOPORT TELHAS METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895
RAFAEL DE CASTRO SPADOTTO - SP195111
WAGNER DUCCINI - SP258875
MARIANA APARECIDA RUFINO NERI DA SILVA - SP491105
WAGNER DUCCINI - RJ259896
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ACOPORT TELHAS METALICAS LTDA
ADVOGADOS : DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895
RAFAEL DE CASTRO SPADOTTO - SP195111
WAGNER DUCCINI - SP258875
Documento eletrônico VDA55854438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 2ee1b88f-7112-4528-81a2-474b6a1c3a17

WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 2ee1b88f-7112-4528-81a2-474b6a1c3a17